Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602246-37.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
23/04/2020
Número: 0602246-37.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por GIANE DE SOUZA SILVA,
CPF: 062.037.808-55, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 GIANE DE SOUZA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
GIANE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76336
66
22/04/2020 17:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.015
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602246-37.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GIANE DE SOUZA SILVA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: GIANE DE SOUZA SILVA
- OAB/PR58101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A existência de divergência entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e as informações constantes da base de dados da SRF,
quando não prejudicar a análise das contas, não enseja, por si só, a sua
desaprovação.
2. O recebimento de fontes vedadas de arrecadação, referente a recurso de pessoa
jurídica, impõe ao candidato o dever de promover a sua devolução ou restituição,
nos termos do art. 33, § 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, ainda que o
percentual envolvido seja ínfimo.
3. Contas aprovadas com ressalvas, determinando à prestadora a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 20/04/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:
Num. 7633666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:38:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216425661500000007214742
Número do documento: 20042216425661500000007214742

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de GIANE DE SOUZA SILVA, candidata
ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências indicando várias inconsistências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora (id. 3323316).
Devidamente intimada, a candidata apresentou manifestação (id. 3598666)
bem como a prestação de contas retificadora (id. 3643666 e ss.).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 5846466).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 5934766).
Manifestação final da candidata no ID. 6955716.
É o relatório.

VOTO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
tempestiva e, após apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
A movimentação financeira de campanha atingiu R$ 17.468,16, sendo:
Num. 7633666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:38:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216425661500000007214742
Número do documento: 20042216425661500000007214742

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação
de contas e as informações constantes da base dados da SRFB; e
ii) divergências na movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos – os extratos demonstram o
recebimento de duas transferências, no valor total de R$ 548,28, recebidas de Avant
Tecnologia Serviços e Meio de Pagamento S/A, ausentes na prestação.
Passa-se a analisar as irregularidades apontadas.
i) divergências entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e as informações constantes da base dados da SRFB:
O confronto das informações relacionadas à identificação dos
fornecedores registrados na prestação de contas com a base de dados da Receita
Federal do Brasil detectou divergência na situação cadastral de NELCI PEREIRA DA
SILVA, conforme item 5.2 do parecer conclusivo.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas de campanha é mapear
todos os recursos e receitas arrecadadas em uma campanha eleitoral, assim como as
despesas efetuadas para esse fim, com vistas a empregar o maior grau de
transparência possível à campanha eleitoral em foco, bem como proporcionar um
controle por parte da Justiça Eleitoral.
Num. 7633666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:38:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216425661500000007214742
Número do documento: 20042216425661500000007214742

Segundo o parecer técnico, o CPF fornecido para referido fornecedor
(107.628.299-74) se refere a ELIANE DOS SANTOS BARBOSA, e não a NELCI
PEREIRA DA SILVA, conforme indicado na prestação de contas.
Sobre a irregularidade, a candidata não apresentou esclarecimentos.
Sucede que a documentação de NELCI PEREIRA DA SILVA aponta que
seu CPF é, na verdade, de nº 022.219.719-65, indicando que houve erro no
preenchimento dos dados na prestação de contas.
Como não há notícia de má-fé por parte da candidata, é possível concluir
que houve mero equívoco, não havendo irregularidade neste ponto.

ii) divergências na movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos – os extratos demonstram
o recebimento de duas transferências, no valor total de R$ 548,28, recebidas de
Avant Tecnologia Serviços e Meio de Pagamento S/A, ausentes na prestação:
Apontou-se no item 8.1 do parecer técnico conclusivo que, a partir dos
extratos bancários, foi possível constatar que houve duas transferências eletrônicas
efetuadas pelo fornecedor Avant Tecnologia Serviços e Meio de Pagamento S/A para a
candidata que não foram registradas na prestação de contas, conforme tabela a seguir:
Conquanto assista razão ao órgão técnico, no sentido de que ausente o
registro de citadas transferências bancárias recebidas pela candidata, verifica-se
irregularidade ainda mais grave, consistente no recebimento de doações de fonte
vedada (pessoa jurídica).
Num. 7633666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:38:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216425661500000007214742
Número do documento: 20042216425661500000007214742

Com efeito, as doações, inclusive de bens estimáveis em dinheiro, oriundas
de pessoas jurídicas são explicitamente vedadas, dada a literalidade da disposição da
Res. TSE 23.553:

Art. 33. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
II - origem estrangeira;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão pública.

Intimada a se manifestar sobre tal irregularidade, a candidata nada alegou
nem requereu, de tal sorte que permanece a presunção de que as doações são
provenientes de fonte vedada (pessoa jurídica).
Em consulta ao caderno processual virtual, não há qualquer elemento de
prova que permita concluir no sentido de que a doação não foi recebida de pessoa
jurídica.
Por esta razão, subsiste referida irregularidade e, em se tratando de fonte
vedada, imperativo o recolhimento do valor (R$ 548,28) ao erário, nos termos do art.
33, § 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
No entanto, deixa-se de determinar a desaprovação das contas porque o
percentual envolvido é mínimo (3,13%) e autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido, registra-se apenas a ressalva.
Portanto, embora constatada tais irregularidades, as falhas existentes não
prejudicaram a apreciação das contas, conforme consignou o órgão técnico, atraindo
tão somente a necessidade de aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem
a regularidade das contas, acolho o parecer da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
bem como da Procuradoria Regional Eleitoral, e voto no sentido de se aprovar com
Num. 7633666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:38:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216425661500000007214742
Número do documento: 20042216425661500000007214742

ressalva as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por GIANE DE SOUZA
SILVA, determinando à prestadora que devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$
548,28, nos termos do art. 33, § 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602246-37.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: GIANE DE SOUZA SILVA - Advogado
do(a) REQUERENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 20.04.2020.
Num. 7633666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/04/2020 17:38:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216425661500000007214742
Número do documento: 20042216425661500000007214742